Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700227-28.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: MARCIO PAIVA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por TATIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA PAIVA contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MÁRCIO PAIVA DA COSTA, julgou procedente o pedido formulado na inicial para anular o acordo realizado no processo 2017.13.1.001931-7, referente à partilha dos ônus do bem imóvel em razão de erro substancial. Foi realizada audiência de conciliação, em meu gabinete, no dia 07/08/2024. Na ocasião, foram esclarecidas as vantagens de uma solução consensual e foi disponibilizado o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que as partes apresentassem proposta de acordo, caso tivessem interesse. Tatielly apresentou proposta de acordo (ID 63842901). Ao apelado para se manifestar quanto à proposta. Prazo: 10 dias. Brasília-DF, 8 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator